Tribunal: TJPA
Processo: 0805030-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805030-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DA EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. paciente condenado pelos crimes do artigo 33 da lei nº 11.343/2006 e artigo 157, §2º do cp, à pena total de 13 anos e 08 meses de reclusão.

coacto supostamente testou positivo para covid 19 durante o gozo da saída temporária e permaneceu em isolamento domiciliar pelo prazo de 14 dias. juízo coator concedeu prazo de 48 horas para o retorno do apenado, após o transcurso do prazo de isolamento. diante da não apresentação do coacto no prazo estabelecido, o juízo
a quo
proferiu decisão considerando-o foragido e determinando a sua recaptura. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por estar acometido de covid 19 e ser portador de doença grave.

improcedência. início dos sintomas de covid 19 em 16/05/2021, o que indica, pelo menos, 70 dias do contágio e convalescência. não comprovação de que o coacto apresenta estado grave de saúde ou que esteja extremamente debilitado. qualidades pessoais favoráveis. irrelevância. súmula 08 do tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O coacto foi beneficiado com Saída Temporária no dia 17/05/2021, com data de retorno para a casa penal prevista para o dia 24/05/21. No entanto, a defesa peticionou nos autos do processo de execução, em 24/05/2021, informando ao Juízo
a quo
a impossibilidade de apresentação do apenado no dia aprazado, em razão dele ter contraído COVID19, e encontrar-se em isolamento em sua residência.

2.

Após a análise dos documentos juntados pela própria defesa, inclusive, atestado/termo de isolamento assinado por médico da rede pública municipal de Santarém, atestando que o paciente teve o início dos sintomas do COVID 19, em 16/05/2021, com previsão de término do isolamento domiciliar para o dia 31/05/2021 (doc. ID nº 5294904 - Pág. 1), o juízo coator proferiu decisão no dia 01/06/2021, determinando a apresentação do paciente no prazo de 48 horas, sem as implicações relativas à falta grave, com a imediata avaliação do estado de saúde do apenado pela SEAP, consignando que passaria a receber o tratamento disponibilizado pela Instituição Carcerária, bem como informou que foram adotadas as providências necessárias à contenção da disseminação da pandemia na unidade prisional, seguindo-se o protocolo de atendimento do COVID19.

3.

Transcorrido o tempo determinado para o isolamento domiciliar do coacto e o prazo de 48 horas concedido pela autoridade coatora, o apenado não se apresentou, de modo que o juízo coator proferiu decisão no dia 07/06/2021, considerando-o foragido e determinando a sua recaptura.

4.

Os documentos juntados não demonstram o atual estado de saúde do coacto, de modo que o novo laudo acostado, datado de 01/06/2021, refere-se apenas a infecção viral, não configurando gravidade e, ainda assim, sendo os achados descritos como residuais. Ademais, a impetrante não logrou comprovar que eventual tratamento médico não possa ser realizado no estabelecimento prisional.

5.

Em que pese o paciente tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique agravamento da doença ou complicações que tenham demandado internação hospitalar ou maiores intervenções médicas. De acordo com os documentos juntados, os sintomas tiveram início em 16/05/2021, ou seja, já se passaram,
no mínimo,

70 dias do contágio
, fato que indica
convalescência da doença,
o que vai de encontro com a alegação de iminente risco que estaria sofrendo o coacto.

6.

A impetração não logrou êxito em comprovrar que o paciente esteja com estado grave de saúde, tampouco extremamente debilitado em decorrência da doença, nos termos do art. 117, II, da LEP e art.318, II do CPP, e que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente ou inadequado, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito, conforme entendimento jurisprudencial.

7.

Restou demonstrado que o paciente se encontra, até a presente data, na condição de foragido, pelo menos desde 07/06/2021, quando fora determinada a sua recaptura pelo juízo singular.
De tal modo, o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Brenda Margalho Rosa, em favor do paciente
JULIO CESAR CASTRO DA SILVA
, condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, apontado como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente estava gozando do benefício de saída temporária entre os dias 17 e 24 de maio de 2021, e, no dia 20/05/2021, foi infectado pelo COVID-19, ocasião em que procurou atendimento médico, sendo-lhe recomendado permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias. Diante de tais fatos, a defesa peticionou ao juízo coator, requerendo a prorrogação de prazo para a apresentação do apenado no dia 02/06/2021, tendo o magistrado proferido decisão, em 01/06/2021, determinado o retorno à unidade prisional no prazo de 48h, informando que o coacto passaria a receber o tratamento disponibilizado pela Instituição Carcerária (Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará – CPASI-PA). Relata que, posteriormente, o paciente recebeu novo laudo médico determinando a realização de tratamento clínico pelo prazo de 30 dias, por estar acometido por CID 10 B341. Sustenta, ainda, que a casa penal é desprovida de estrutura necessária para o tratamento, bem como que o retorno do coacto colocará em rico a saúde dos demais custodiados e funcionários.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que é portador de doença grave e faz jus à prisão domiciliar. Por isso, requer a concessão da liminar a fim de substituir a prisão do paciente domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus,
por inadequação da via eleita
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 13 anos e 08 meses de reclusão, em razão de condenação em dois processos distintos de nº 0000114-91.2015.814.0051, pela prática do crime de roubo majorado (pena de 5 anos e 8 meses de reclusão) e nº 0004283-37.2016.814.0003, pela prática de tráfico de drogas (pena de 8 anos de reclusão), e atualmente cumpre a reprimenda em regime semiaberto, conforme atestado de pena acostado às fls. Doc. ID nº 5315340.

No dia 17/05/2021, o coacto foi beneficiado com Saída Temporária com data de retorno para a casa penal prevista para o dia 24/05/21. No entanto, a defesa peticionou nos autos do processo de execução, em 24/05/2021, informando ao Juízo
a quo
a impossibilidade de apresentação do apenado no dia aprazado, em razão dele ter contraído COVID19, e encontrar-se em isolamento em sua residência (doc. ID nº 5315336).

Após a análise dos documentos juntados pela própria defesa, inclusive, atestado/termo de isolamento assinado por médico da rede pública municipal de Santarém, atestando que o paciente teve o início dos sintomas do COVID 19, em 16/05/2021, com previsão de término do isolamento domiciliar para o dia 31/05/2021 (doc. ID nº 5294904 - Pág. 1), o juízo coator proferiu decisão no dia 01/06/2021, determinando a apresentação do paciente no prazo de 48 horas, sem as implicações relativas à falta grave, com a imediata avaliação do estado de saúde do apenado pela SEAP, consignando que passaria a receber o tratamento disponibilizado pela Instituição Carcerária, bem como informou que foram adotadas as providências necessárias à contenção da disseminação da pandemia na unidade prisional, seguindo-se o protocolo de atendimento do COVID19, onde consta assistência e tratamento, medidas de prevenção, controle de infecção relacionado à assistência à saúde, equipamentos de proteção individual, procedimentos e rotinas de saúde, notificação e vigilância epidemiológica.

Transcorrido o tempo determinado para o isolamento domiciliar do coacto e o prazo de 48 horas concedido pela autoridade coatora, o apenado não se apresentou, de modo que o juízo coator proferiu decisão no dia 07/06/2021, considerando-o foragido e determinando a sua recaptura.

A impetração pretende a concessão de prisão domiciliar alegando que o paciente está acometido por doença grave e recebeu novo laudo médico, em 01/06/2021, determinando a realização de tratamento clínico pelo prazo de 30 dias, por ser portador de CID 10 B341 (infecção viral). Sustenta, ainda, que a casa penal é desprovida de estrutura necessária para o tratamento, bem como que o retorno do coacto colocará em risco a saúde dos demais custodiados e funcionários.

Observa-se
que os documentos juntados não demonstram o atual estado de saúde do coacto, de modo que o novo laudo acostado, datado de 01/06/2021, refere-se apenas a infecção viral, não configurando gravidade e, ainda assim, sendo os achados descritos como residuais. Ademais, a impetrante não logrou comprovar que eventual
tratamento médico não possa ser realizado no estabelecimento prisional.

Em que pese
o paciente tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique agravamento da doença ou complicações que tenham demandado internação hospitalar ou maiores
intervenções
médicas. De acordo com os documentos juntados, os sintomas tiveram início em 16/05/2021, ou seja,
já se passaram,
no mínimo,

70 dias do contágio
, fat
o que
indica
convalescência da doença,
o que vai de encontro com a alegação de iminente risco que estaria sofrendo o coacto.

Desse modo, em que pese se tratar de pessoa que supostamente tenha testado positivo para COVID-19, o mesmo se encontra, neste momento, a que tudo indica, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que possui duas condenações, uma por tráfico de drogas e outra por roubo majorado.

Assim sendo, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja com estado grave de saúde, tampouco extremamente debilitado em decorrência da doença, nos termos do art. 117, II, da LEP e art.318, II do CPP, e que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente ou inadequado, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito, conforme entendimento jurisprudencial.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMORA JUSTIFICADA PELAS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO.
PANDEMIA COVID-19.
RÉU COM CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA DO PRESO OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA MEDIDA
.
DENEGAÇÃO DO WRIT. 1. Não obstante a prisão preventiva constitua medida excepcionalíssima, a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a sua imposição. 2. Verifica-se que o cárcere preventivo é necessário para garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta a periculosidade do agente, demonstrada através do modus operandi da empreitada criminosa (estupro de vulnerável cometido contra filhas, mediante emprego de violência e grave ameaça), bem como o risco de reiteração delitiva. 3. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, admite prorrogação, desde que justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. 4. Na hipótese, a demora justifica-se pelas vicissitudes do caso concreto, decorrente da expedição de carta precatória para as vítimas, bem como diligências para determinar o estado de saúde do Recorrente e as condições de tratamento dentro da unidade prisional. Assim, não demonstrada a negligência do juízo na condução do feito, refuta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5.
Na espécie, o Impetrante acosta ao processo exame comprovando que o Paciente se encontra acometido por pneumonia e, em informações prestadas pela autoridade coatora, testou positivo para o Coronavírus. Todavia, o laudo médico apresentado não traz relatos acerca da gravidade da moléstia, do estado de saúde (se extremamente debilitado ou não), de forma a aferir a possibilidade de tratamento junto ao estabelecimento prisional.
6. Ordem denegada”. (TJ-AM - HC: 40035825420208040000 AM 4003582-54.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020).

Outrossim, restou demonstrado que o paciente se encontra, até a presente data, na condição de foragido, pelo menos desde 07/06/2021, quando fora determinada a sua recaptura pelo juízo singular.

De tal modo, o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/07/2021